Tribunal: TCU
Processo: 007.458/2014-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ilegal ato de admissão da recorrente em razão da conversão da função de confiança de Secretário Parlamentar em cargo efetivo.

Inteiro teor:
Acórdão 9270/2022-TCU-Primeira Câmara 1. Processo no TC Processo 007.458/2014-2 . 2. Grupo I - Classe de Assunto: I - Pedido de reexame (em processo de Admissão) 3. Recorrente: Denise Scarassati Marques (XXX.728.871-XX). 4. Órgão: Senado Federal. 5. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 5.2. Revisor: Bruno Dantas. 6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 8. Advogados constituídos nos autos: Luís Maximiliano Leal Telesca Mota, OAB/DF 14.848, e outros. 9. Acórdão: VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedido de reexame interposto por Denise Scarassati Marques contra o Acórdão 4387/2014-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal seu ato de admissão, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 285 e 286 do Regimento Interno do TCU, diante das razões expostas pelo Revisor, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para reconhecer a nulidade do Acórdão 4387/2014-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. retornar os autos ao relator a quo , para que o ato seja apreciado quanto a outros aspectos de sua constituição que porventura estejam pendentes, observando-se, naturalmente, a preservação do ato de transformação do cargo da ora interessada, conforme fixado no item 9.2 do Acórdão 1208/2021-TCU-Plenário ; 9.3. dar ciência deste acórdão à recorrente e ao Senado Federal.